Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-89.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000010-89.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUILHERME CECILIO SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a detração de regime e fixar o aberto para desconto da
reprimenda, bem como substituir a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
2
Apelação Criminal n. 0000010-89.2018.8.26.0559
Comarca de São José do Rio Preto 4a Vara Criminal
Apelante: Guilherme Cecilio Soares da Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.045
Receptação. Prova da materialidade e da autoria. Motocicleta
emprestada à sobrinha da vítima. Subtração pelo marido da
mesma. Não se pode afirmar que não há crime de furto entre
cônjuges, porque a motocicleta não integrava o patrimônio do
casal. Então existiu sim o crime anterior de furto, que é condição
para reconhecimento da materialidade da receptação. Alegado
empréstimo da motocicleta pelo réu, desconhecendo a
procedência ilícita. Prova exculpatória não comprovada, cujo
ônus pertencia à defesa, nos termos do art. 156 CPP. Mantida a
condenação. Penas no mínimo. Regime semiaberto decorrente da
reincidência. Possibilidade de detração para o regime aberto,
considerado o tempo de prisão processual. Reincidência não
específica e circunstâncias favoráveis autorizam a substituição de
penas (art. 44, § 3o, CP), que é deferida, com observação.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
3
sentença que condenou Guilherme Cecilio Soares da Silva a 1 ano
de reclusão, a começar no regime semiaberto, sem prejuízo do
pagamento de 10 dias multa, como incurso nas penas do art. 180,
caput, do Cód. Penal (fls. 188/192).
O apelante alega, resumidamente, atipicidade, por não
haver crime contra o patrimônio entre cônjuges. Subsidiariamente,
busca a fixação do regime aberto, buscando a progressão de regime
(fls. 217/227).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 230/232 e 242/248).
É o relatório.
Voto n. 50.045

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
4
-1-
Consta dos autos que o apelante recebeu uma motocicleta
Honda produto de crime de furto anterior e foi surpreendido por
policiais pilotando o referido veículo.
-2-
A materialidade e a autoria decorrem da apreensão da
motocicleta na posse do réu e da prova de ser referido veículo
produto de furto anterior, cf. boletim de ocorrência (fls. 10 e 102),
auto de apreensão (fl. 13). A prova oral, sobretudo a palavra da
vítima Marcos, questionam a materialidade, narrando em juízo que
a princípio acreditou que sua motocicleta, que emprestara a sua
sobrinha, fora objeto de furto ocorrido anteriormente à apreensão
ocorrida nestes autos e do qual se desconhecia a autoria; porém,
descobriu mais tarde que, na verdade, quem pegou a motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
5
foi o marido de sua sobrinha, que a entregou na biqueira para pagar
dívida contraída com entorpecentes. Desta forma, o réu não foi
identificado como autor do crime antecedente.
A defesa bate-se pela versão exculpatória de não haver
crimes patrimoniais cometidos entre cônjuges, porquanto o
patrimônio seria comum.
Contudo, a motocicleta não pertencia ao patrimônio
comum do casal, mas sim à vítima, tio do furtador. Também cabe
consignar que a alienação na biqueira não foi consentida pelo real
proprietário e, por isso, ocorreu a subtração do bem em questão
pelo marido da sobrinha da vítima. Comprovado, desta forma que o
bem era produto de furto que não foi de autoria do ora apelante.
Caracterizada, sim a materialidade da receptação.
É certo, contudo, que o apelante afirmou ter obtido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
6
motocicleta por empréstimo de um amigo chamado “Pelinha” para
ir comprar cigarros e que desconhecia a origem espúria do bem.
Os policiais narraram que pararam a motocicleta
conduzida pelo réu porque o rapaz que estava na garupa não usava
capacete. Na consulta foi verificado que o bem era produto de furto
anterior, mas não estava com os sinais identificadores alterados. A
vítima reconheceu a motocicleta apreendida como sua. Disseram na
fase inquisitorial que o réu alegou informalmente ter recebido a
motocicleta emprestada de um amigo para comprar cigarros. Em
juízo, contudo, anotaram que o réu afirmou informalmente ter
comprado a motocicleta de 'Pelinha' por R$ 600,00.
O rapaz que ia na garupa, José Edson, afirmou em juízo
que pegou carona com o apelante e que desconhecia que a
motocicleta era furtada.
Enfim, paira dúvida sobre a versão exculpatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
7
porquanto se houve realmente empréstimo, pode ser que o réu
desconhecia tratar-se o veículo de produto de crime, mas se houve
compra do bem pelo preço vil de R$ 600,00 (o bem foi avaliado em
R$ 4.245,00 fl. 33), o réu deveria saber tratar-se de res substracta.
Claro, por se tratar a história do empréstimo de versão
alegada pela defesa, é a ela que incumbia o ônus da prova, nos
termos do art. 156 do CPP.
Ocorre a receptação dolosa se o acusado recebe, em
proveito próprio, objeto anteriormente furtado, quando há indícios
e circunstâncias, dentre as quais se destaca que o imputado não
tinha os documentos de circulação. Tampouco comprovou o
empréstimo, tão fácil que seria trazer aos autos ou ao menos
apontar de forma a ser possível a identificação, quem realizou o
empréstimo do referido bem. Apontar apenas o primeiro nome ou
apelido, sem qualquer indicativo que permita a individualização ou
localização do suposto comodante não produz prova necessária ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
8
acatamento da versão exculpatória.
Sem dúvida, a apreensão da coisa subtraída em poder do
réu gera a presunção de sua responsabilidade e, inverte o ônus da
prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
Bem esclarece Cezar Roberto Bitencourt “que as
elementares 'sabe' e 'deve saber' não são - ao contrário que
sustentava a antiga doutrina penal brasileira - indicativas da espécie
de dolo (direto ou eventual), mas configuram tão-somente
elementos normativos do tipo, que estabelecem a graduação da
maior ou menor censura da conduta punível” (Tratado de Direito
Penal, 1a ed., Saraiva, 2003, vol. 3, XXVII, 5.2, págs. 382-3).
Da mesma forma, nem mesmo ao longe se pode divisar a
receptação culposa a quem não sabe dar explicações plausíveis
sobre aquilo que lhe vem às mãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
9
Mantenho a condenação.
-3-
A pena foi estabelecida no mínimo legal, nada havendo a
ser alterado.
A defesa bate-se pelo abrandamento do regime prisional,
fixado na sentença no intermediário.
De fato, a reincidência do acusado (art. 33 da Lei de
Drogas fl. 94) não permite a fixação do regime mais brando.
Contudo, como bem colocado pela defesa, o réu cumpriu
prisão processual por quase 9 meses e foi condenado à pena de um
ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
10
CABÍVEL O DETRATOR DO REGIME.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento
da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o
tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante
verificar a possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não há falar
em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
11
exame implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções,
prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se,
com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal,
for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do
Código Penal assim recomendarem” (HC 307.521/SP, Rel. Min.
Walter de Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do
TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
12
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente,
do tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a
possibilidade de fixação de regime mais brando, sem falar em
qualquer dos índices do art. 122 da LEP.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão deu-se
em 1.1.2018 (fl. 2), mantido preso por 8 meses e 27 dias até a
edição da r. sentença (fl. 192).
Presente, portanto, o requisito para concessão da
progressão ao regime aberto.
Ademais, como não se trata de reincidência específica e
as circunstâncias do delito são favoráveis e sem caracterização de
violência ou ameaça à pessoa, cabível a substituição da pena por
uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da condenação, OBSERVANDO-SE que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
13
seja descontado o tempo de prisão processual, tudo nos termos do
art. 44, § 3o, do CP.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Neste sentido o Precedente do STF: HC 174876Agr/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-89.2018.8.26.0559
14
DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp 1.619.087/SC, DJe
24.8.2017.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer a detração de regime e fixar o aberto para desconto da
reprimenda, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, com observação.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE